Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-41.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO EM PERFIL DE REDE SOCIAL. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO DE VALORES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. IMAGEM. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. REPARAÇÃO CIVIL. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito de liberdade de expressão é um direito de dupla dimensão: individual, por proteger a capacidade de pensar e comunicar-se e, assim, construir sua representação da realidade; e coletivo, verdadeiro direito difuso, pressuposto de uma sociedade democrática e fundamental também para a proteção dos demais direitos.
2. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento ("é inviolável a liberdade de consciência e de crença...", art. 5o, VI), mas dispõe que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" (art. 5o, X, da CF).
3. O uso da internet no Brasil atualmente está disciplinado por meio da Lei 12.965/2014, intitulado como o “Marco Civil da Internet”. Esta lei funda-se no respeito a liberdade de expressão (art. 2o, caput), além de ter, dentre os seus princípios, “garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento” (art. 3o, I).
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4451, se manifestou sobre a colisão entre liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, decidindo que “(...) O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. (...)”.
5. O art. 186 do Código Civil estabelece que 186, que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Na mesma linha, prescreve o artigo 927 do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
6. Diante do conflito aparente entre direitos fundamentais, o exame, pelo aplicador do Direito, das publicações em rede social deve ser realizado com critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão, de um lado, e o direito à honra e à imagem de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais.
7. Não há que se falar em ato ilícito capaz de ensejar o dever de reparação civil quando o conjunto fático-probatório não demonstrou que a conduta da ré extrapola os limites da liberdade de expressão, tampouco está revestida de culpa ou dolo de ofender a honra ou a imagem da parte autora.
8. Recurso conhecido e improvido.